Tribunal: TJMT
Processo: 1023218-28.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-18
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:
RAI No 1023218-28.2021.8.11.0000
Vistos,
Recurso de agravo de instrumento interposto por Salvador Adroaldo Monteiro e Maerley Estival Figueiredo Monteiro, contra decisão proferida na ação de obrigação de fazer no 1003153-69.2021.8.11.0078, em trâmite na Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, proposta em desfavor de Ativa Materiais Elétricos LTDA - EPP que indeferiu a liminar requerida.
A parte recorrente esclarece que “celebraram com a parte agravada CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL COM RESERVA DE COMPRA em 08/04/2020, referente imóvel residencial devidamente matriculado no RGI sob n. 5300 de Sapezal/MT, situado na Águas Claras VII, Rua projetada 15, sob n. 07, quadra 35a, Sapezal/MT, conforme provam os documentos juntados nos autos. ” (Id. 1138294556, Pág. 3)
Sustentam que “o CONTRATO DE COMPRA E VENDA firmado entre as partes começou a vigorar a partir do dia 30/04/2021, uma vez que os agravantes formalizaram dezenas de vez a intenção em compra do referido imóvel, conforme consta no autos da ação recorrida, posto que foram juntadas inúmeras mensagens por WhatsApp entre os agravantes e os representantes legais da agravada, cujo foram juntados nos autos áudios, prints, Ata Notarial provando que os agravantes ratificaram a intensão da compra nos exatos termos mencionados no contrato, bem como diversas outras propostas dentro do prazo preclusivo. ” (Id. 113829456, Pág. 5)
Argumentam que “foram surpreendidos em 27/11/2021 ao deparar com a Notificação Extrajudicial da agravada determinando a desocupação indevida do imóvel, e sobre o argumento inverídico que os agravantes não manifestaram o interesse na compra. ” (Id. 113829456, pág. 6).
Assevera que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. A probabilidade do direito se fundamenta no contrato entabulado entre as partes. Por sua vez o perigo de dano decorre da possibilidade de ingresso da ação de despejo e ser deferida a liminar de despejo em face dos agravantes, mesmo diante do total cumprimento das obrigações contratuais pelos agravantes.
Afirmam que o STF por meio da decisão proferida na ADF 828 suspendeu em todo o Brasil o despejo em razão da pandemia do vírus SARS-Cov-2.
Requer a concessão do efeito ativo para deferir a manutenção da posse dos agravantes no imóvel sob judice, mediante ao depósito de consignação em pagamento nos exatos termos do contrato. No mérito pugna pelo provimento deste recurso.
É o relato do essencial.
Decido.
Nos termos do inciso I do artigo 1.019 do CPC o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Assim, estabelecida a possibilidade de antecipação de tutela recursal, impende destacar que a concessão do efeito ativo em agravo de instrumento, está condicionado a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz do artigo 300 do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
Pois bem.
No que se refere à medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo agravante não identifico os requisitos para deferimento do efeito ativo requerido.
Verifico nos autos que o contrato prevê a reserva de compra pelos agravantes desde que a o direito de compra do bem imóvel fosse exercido dentro do prazo de locação de 12 (doze) meses, observando-se a forma de pagamento entabulada, conforme previsto na cláusula décima. (Id. 113829471, pág. 48). Assim, como o contrato foi assinado em 08 de abril de 2020, logo, o prazo para exercer o direito de compra se encerrou em abril de 2021.
As conversas realizadas por softwares de mensagens não são aptas a comprovar o exercício do direito de compra, porquanto apresentam de propostas diversas das previstas no contrato inexistindo anuência do locatário.
Igualmente a notificação extrajudicial encaminhada pelos agravantes ao agravado é datada de 17-11-2021, portanto, de forma intempestiva.
Nesse contexto, não há reconhecer a probabilidade de direitos dos agravantes.
No que tange a proibição de despejo, verifico que se trata tão somente de uma projeção dos agravantes, eis que não comprovaram o ajuizamento de ação de despejo pelo agravado
Pelo exposto, em sede de cognição primária, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, INDEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito do Recurso de Agravo de Instrumento.
Intime-se a parte agravada para apresentar as contrarrazões no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator